Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023152-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), GABRIEL BUENO SCHIAVI - CPF: 348.387.568-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA EM CASO DE RECALCITRÂNCIA – CABIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o procedimento cirurgico, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

O objetivo principal da aplicação de astreintes é coagir o devedor a cumprir obrigação determinada por decisão judicial, devendo, por certo, ser arbitrada a multa diária em valor suficiente para tal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL–COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1044519-05.2021.8.11.0041, movida por GABRIEL BUENO SCHIAVI,
determinou
que a agravante autorize/custeie a realização do procedimento cirúrgico, disponibilizando vaga para internação, conforme consta na declaração médica de atendimento n° 2198211, emitida pela Dra. Geovanna Bruna Herane Shauren (CRM 11357).

Em breve relato, a agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em razão da ausência de vínculo contratual entre as partes. Informa que a Unimed Cuiabá é a que possui vínculo com o agravante.

Alega que inexiste solidariedade ou grupo econômico entre as cooperativas.

Defende a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau.

Argui que inexiste obrigatoriedade do custeio do profissional de saúde e que a decisão combatida extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado e pela Lei no 9.656/98.

Entende que o valor fixado de R$20.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o
quantum
arbitrado que poderá facilmente ultrapassar o valor da causa

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, acatando-se a tese de ilegitimidade passiva.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 155936650.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

De plano, não vislumbro qualquer prejuízo às partes, pelo menos até o julgamento final do presente recurso de agravo de instrumento.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, tenho que esta não se sustenta, isto porque, tratando-se de UNIMED, pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de UNIMED's, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço.

Muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico, e possuam personalidades jurídicas distintas, todas elas estão reunidas sob a mesma designação.

Dessa forma, é inegável que a empresa agravante integra o mesmo conglomerado econômico, aufere vantagem inerente à estrutura de nível nacional, não obstante a característica jurídica que ostenta segundo a lei de regência, granjeando evidente vantagem e tendo de arcar, consequentemente, com os ônus e as responsabilidades correspondentes.

Não é de outro modo que a publicidade das UNIMED's espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como meras partes independentes de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Desta relação de cumplicidade entre as UNIMED's deduz-se o liame econômico-financeiro obtido por conta da rede.

De fato, os esforços comuns empreendidos entre os integrantes do sistema, por exemplo, constituem elemento essencial ao oferecimento dos produtos ao consumidor, o qual em todas as empresas do sistema depositou sua confiança quando da contratação.

Esta é a melhor orientação pretoriana desta e. Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, calcada na aplicação da teoria da aparência às relações de consumo. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIMED CUIABÁ – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – APRECIAÇÃO CONJUNTA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS QUE FORMAM COMPLEXO ÚNICO DE SERVIÇOS – NEGATIVA DE TRATAMENTO – INDEVIDA – SOLIDARIEDADE – CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Constatada que a preambular se confunde com o próprio mérito recursal, impõe-se a apreciação conjunta das matérias. Em face da Teoria da Aparência deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, considerando que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger contra quem buscará os serviços de prestação de assistência à saúde. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a mantença da decisão que reconheceu o direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o procedimento necessário para o tratamento de sua patologia.” (TJMT – RAI no 107.370/2013, Rela Desa Cleuci Terezinha Chagas, 5a Câm. Cív. J. 29.1.2014, DJe 4.2.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – CUSTEIO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE À PACIENTE ACOMETIDA POR AVC EM ESTADO DISTINTO DO DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA QUE O PLANO PREVÊ – NEGATIVA DE COBERTURA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO SERVIÇO HOME CARE E POR ESTAR EM OUTRO ESTADO QUE NÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA DO PLANO DE SAÚDE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA COMO CONDIÇÃO PARA ALTA HOSPITALAR – DIREITO DO CONSUMIDOR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. O plano de saúde deve responder pela cobertura do tratamento de que necessita a Agravada, ainda que o contrato não autorize o fornecimento na forma indicada, como é o caso dos autos, pois há necessidade de sustar práticas abusivas e que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo.” (TJMT – RAI no 80.860/2011, 2a Câm. Cív., Rela Desa Clarice Claudino da Silva. J. 26.10.2011)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. A empresa que, segundo se alegou na inicial, permite a utilização da sua logomarca, de seu endereço, instalações e telefones, fazendo crer, através da publicidade e da prática comercial, que era responsável pelo empreendimento consorcial, é parte passiva legítima para responder pela ação indenizatória proposta pelo consorciado fundamentada nesses fatos. Recurso conhecido e provido.” (RT 785/181)

O deferimento dessa medida de urgência depende de prova inequívoca apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir, sumariamente, pela irrelevância dos argumentos da agravada, especialmente por se tratar do direito à saúde.

Portanto, ao menos em fase de cognição sumária e não exauriente, verifica-se o descabimento da tese da agravante de que o serviço
home care
estaria expressamente excluído do contrato de seguro de saúde que rege a relação dos litigantes.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original)

Na Corte Superior também é pacífico o entendimento de ser ilegítima a negativa de internação domiciliar em situação de urgência, se o plano de saúde dispõe de equipe especializada para tanto (AREsp no. 253.329/RS, publicado em 19/09/2014; AREsp no. 569151/SP, publicado em 12.09.2014; REsp no 1.402.179/PE, publicado em 11.09.2014; REsp no. 1.459.549/PB, publicado em 09.09.2014, todos em decisão monocrática).

Eis alguns julgados neste exato sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença
.
Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor
.
O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas
.” (Agravo de Instrumento no. 143286/2013, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (sem grifos no original)

Quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de multa diária, pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta, razão não assiste à agravante.

Nos casos de imposição de obrigação de fazer, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, estipular multa diária, de natureza meramente inibitória, com o intuito de evitar o descumprimento do comando judicial no prazo delimitado.

Discorrendo sobre a matéria, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a ed., 2007, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais. p. 673, estabelecem:

Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pesando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o Réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023